Tribunal: TJDFT
Processo: 0712528-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEFERIDA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EXECUTADA. TEORIA MENOR. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO RETIRANTE. PRAZO E 2 ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A personalidade jurídica e a autonomia patrimonial são institutos que possibilitam o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade em relação aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade.
2. A regra geral adotada no direito pátrio é a da autonomia das pessoas jurídicas, de forma que a personalidade delas, em princípio, não se confunde com a de seus integrantes; porém, esse regramento não é absoluto, ou seja, em determinadas situações há a possibilidade de afastar a autonomia da sociedade em relação aos respectivos membros, materializando a chamada teoria da desconsideração da personalidade jurídica.
3. A legislação consumerista incorporou a Teoria Menor da desconsideração da personalidade jurídica, por ser mais ampla e mais benéfica ao consumidor, pois não exige prova da fraude, do abuso de direito ou de confusão patrimonial. Portanto, basta a demonstração do estado de insolvência do fornecedor ou do fato de a personalidade jurídica representar um obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados.
4. No caso concreto, em que pese a argumentação apresentada pelos agravantes em relação à condição suspensiva vinculada ao negócio jurídico firmado entre a empresa e a parte agravada, entendo que não há falar em postergação da obrigação contraída pela assinatura do contrato. Mesmo que a eficácia do negócio jurídico tenha ficado vinculada ao cumprimento de uma condição futura e incerta, assim como prevê o art. 125, do Código Civil, a obrigação deve ser considerada existente e válida desde que o acordo foi firmado.
5. Os elementos probatórios coligidos não são capazes de demonstrar a ilegitimidade passiva alegada, já que o negócio jurídico que originou o débito foi firmado quando os ex-sócios, ora recorrentes, ainda participavam da administração da empresa, sendo, portanto, totalmente possível a desconsideração da personalidade jurídica para atingir os bens dos recorrentes.
6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.